Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos. Face ao julgamento do Tema 977, do Superior Tribunal de Justiça, manifestem-se as partes a respeito da certidão de ID 40245218, para que requeiram aquilo que entenderem de direito para o devido prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.